Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-34.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000959-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (AGRAVANTE), FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA - CNPJ: 00.342.609/0001-49 (AGRAVADO), FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA - CNPJ: 00.342.609/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ARNOLDO SCHAFER - CPF: 297.879.399-68 (AGRAVADO), MARCIO PEDRO SCHAFFER (AGRAVADO), JOICYLENE RUFINA SILVA - CPF: 945.120.351-68 (ADVOGADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DETERMINAÇÃO DE PENHORA E DEPÓSITO DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR EM JUÍZO – EMPREGADOR/AGRAVANTE INTIMADO POR TRÊS VEZES, COM EXPRESSA ADVERTÊNCIA, SEM QUE HOUVESSE CUMPRIMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – TESE RECURSAL DE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE DOLO E QUE O DESCUMPRIMENTO SE DEU PELA DESÍDIA E FRAUDE PERPETRADA POR EX-FUNCIONÁRIO, RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO DOS DESCONTOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO JUSTIFICA O AFASTAMENTO DA MULTA – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ILEGITIMIDADE PARA ARGUIR MATÉRIA PREJUDICIAL – ANÁLISE OBSTADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

“Ao terceiro interessado, ainda que em sede de embargos de terceiro, só interessa a defesa do imóvel de sua propriedade que foi objeto de arresto ou de penhora. Portanto, carece de legitimidade para arguir matéria prejudicial ou nulidades processuais que digam respeito à execução.
(RAI 3016/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/03/2014, Publicado no DJE 17/03/2014)

O descumprimento reiterado e injustificado de ordem judicial configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77 , IV e § 2º, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida a multa imposta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GETÚLIO GONÇALVES VIANA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa nº 0000934-30.2001.8.11.0037 Cód. 15468, manteve a condenação do recorrente ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade de justiça em 5% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a parte agravante aduz que, no caso, não resta caracterizado ato atentatório à dignidade da justiça, pois jamais atuou de forma dolosa ou com má-fé.

Sustenta que não houve omissão de sua parte quanto ao cumprimento da ordem judicial visto que, ao ser intimado para o desconto dos valores em folha do devedor, imediatamente solicitou tal providência ao departamento financeiro da empresa.

Prossegue dizendo que o descumprimento do mandado se deu por ato de terceiro (seu funcionário), o qual inclusive está sendo investigado pelas práticas desidiosas e fraudulentas quando cometeu ao tempo que estava à frente do setor financeiro, por meio de inquérito policial.

Repisa, em seus fundamentos, que não houve dolo de sua parte de modo que não há qualquer subsídio que justifique a manutenção da multa aplicada pelo Juízo
a quo.

Em seguida, pontua sobre a ocorrência da prescrição intercorrente no feito executivo, considerando que os autos originários se arrastam há mais de 22 anos, sem diligência efetiva por parte da credora na condução do feito.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com o escopo de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a ausência de dolo/má-fé do agravante e a ocorrência da prescrição intercorrente, a fim de afastar a condenação ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido ao Id. 201309168.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
ao Id. 202238717.

|As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA em face de JOAO ARNOLDO SCHAFER e MARCIO PEDRO SCHAFER visando o recebimento da quantia de R$48.575,97 (quarenta e oito mil quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), referente ao descumprimento do pagamento de notas promissórias 001/00 e 001-2/00, vencíveis respectivamente em 30/05/2000 e 30/05/2001.

No decorrer da tramitação do feito executivo, foi deferida a penhora pelo Juízo
a quo
, sendo GETÚLIO VIANA, ora agravante, na qualidade de empregador do executado MARCIO PEDRO SCHAFER, intimado para proceder ao desconto de 30% do salário do executado e depositar nos autos.

Devido ao descumprimento reiterado da ordem, o Magistrado
a quo
lhe aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o agravante requer o afastamento da multa. Suscita, ainda, que a pretensão executiva está fulminada pelo instituto da pretensão intercorrente.

Pois bem.

De início, adianto que o agravante não detém legitimidade para suscitar a prescrição intercorrente, porquanto não é parte na relação jurídica executiva e também não figura como terceiro interessado, no que tange a defesa dos valores objeto da penhora.

No caso, o terceiro interessado seria aquele que mesmo não sendo devedor, tem interesse no pagamento da dívida e/ou de se livrar constrição judicial injusta, o que evidentemente não é o caso, pois o agravante na qualidade de empregador de um dos executados, apenas realizou o depósito da quantia penhorada do salário do devedor, fruto do cumprimento de ordem de constrição judicial autorizada pelo Juízo
a quo
, o que não implica interesse na demanda, até porque os valores depositados judicialmente são frutos da prestação de serviços do executado ao terceiro interessado que se beneficiou de sua mão-de-obra.

Assim, o agravante carece de interesse para arguir a prescrição do título porque não se trata do devedor, fiador, avalista ou mesmo terceiro garantidor, ou interveniente. Logo, o proveito que se busca, caso fosse declarada a prescrição intercorrente do título, é remoto, indireto e não lhe diz respeito.

Além disso, importa aclarar que seu interesse está ligado apenas à aplicação da multa, razão pela qual descabe alegar qualquer matéria em relação ao título.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ no julgamento do AREsp 2052849/MS que “
não obstante a prescrição seja matéria cognoscível de ofício pelo magistrado, e passível de ser alegada em qualquer grau de jurisdição, é certo que tal prerrogativa é garantida apenas à parte a quem se aproveita, nos termos do art. 193 do Código Civil”.

E também deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TERCEIRO INTERESSADO – PETIÇÃO QUE PEDE A EXTINÇÃO DO FEITO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PARA ARGUIR MATÉRIA PREJUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Ao terceiro interessado, ainda que em sede de embargos de terceiro, só interessa a defesa do imóvel de sua propriedade que foi objeto de arresto ou de penhora. Portanto, carece de legitimidade para arguir matéria prejudicial ou nulidades processuais que digam respeito à execução.
(TJ-MT - AI: 00030169120148110000 3016/2014, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2014)

Portanto, ante a ilegitimidade do empregador, ora agravante, descabe conhecer do recurso no ponto em que suscita a prejudicial de prescrição intercorrente, em defesa dos interesses do devedor, seu empregado.

A parte agravante requer, ainda, o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

O Código de Processo Civil, ao estatuir os deveres das partes, arrolados nos arts. 77 e 78, abarcou a “
todos aqueles que de qualquer forma participem do processo.”

Sobre os deveres das partes e as condutas ensejadoras de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, importante trazer à baila os ensinamentos do jurista Humberto Theodoro Junior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, v. 01, p. 304,
in verbis
:

A novidade trazida pela Lei 10.358/2001 e que foi ampliada pelo novo Código, no conteúdo de tais deveres, foi no sentido de que cabe não só às partes, como a todo aquele que de qualquer forma participa do processo, submeter-se às ordens contidas nas decisões jurisdicionais, e não apenas naquelas que assumirem a feição mandamental, de natureza antecipada ou final, bem como não criar embaraços a sua efetivação.

A inovação de 2001 consistiu em distinguir entre o cumprimento das medidas de urgência e das sentenças condenatórias, de modo a reprimir a desobediência das primeiras com as penas do delito de desobediência (Código Penal, arts. 329 e 330) e impor o dever de não embaraçar a efetivação de quaisquer atos decisórios, de natureza antecipatória ou final.

Já para o novo CPC, não há que se distinguir entre medida de urgência e decisão normal, no campo de repressão ao dever de acatamento dos pronunciamentos judiciais. Todas as insubmissões da parte aos comandos do juiz, quando injustificáveis, podem representar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2º).

Verifica-se, pois, que o intuito de tal permissivo legal é reforçar
o caráter cogente das decisões judiciais de forma a assegurar a eficiência jurisdicional
, primando pela lisura e boa-fé das partes envolvidas em um processo.

Neste contexto, há de se avaliar as circunstâncias em que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi arbitrada e se houve observância dos ditames do art. 77 do CPC:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(..)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

(..)

§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta
.

Conforme se depreende do artigo supramencionado, caso ocorra as hipóteses descritas nos incisos IV e IV, ou seja, quando a parte não cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e criar embaraços à sua efetivação; ou se a parte praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, caberá fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

No caso dos autos, infere-se que o Magistrado
a quo
deferiu em 27.08.2020 (Id. 60987715 - da origem) o desconto mensal de 30% (trinta por cento) na folha de pagamento do executado MARCIO PEDRO SCHAFER, determinando a intimação do empregador, ora agravante, a promover os descontos mensais e sucessivos.

O empregador foi intimado e informou nos autos o cumprimento da obrigação em 07.01.2021, ao Id. 60987716 - da origem.

Em 23.07.2021, o Juízo
a quo
determinou que fosse procedida nova intimação do empregador, ora agravante, para que procedesse aos descontos (Id. 61184733 - pg. 3 - da origem), cuja intimação feita via Correio, foi devolvida com a indicação de “endereço desconhecido”. Procedeu-se então uma nova tentativa, mas também restou frustrada a entrega, pelo motivo “mudou-se” (Id. 64631512 e 68055536 - da origem).

Foi retificado o endereço, sendo o agravante intimado por 02 (duas) vezes via Correio, conforme comprovantes de AR de Id. 72899880 e 82084619 - da origem, para proceder ao desconto do salário do executado MARCIO PEDRO SCHAFER e depositar nos autos, bem como via Oficial de Justiça, constando neste último mandado expressamente a advertência quanto à aplicação de multa para o caso de descumprimento (Id. 104571010- da origem). Todavia, ficou inerte.

Por tal razão, bem o fez a Magistrada
a quo
ao aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, IV, do Código de Processo Civil. E, embora o agravante insista na tese de que o descumprimento da ordem se deu pela desídia e atos fraudulentos de ex-funcionário responsável pela inclusão dos descontos, que resultou em demissão e instauração de inquérito policial, tal fato, por si só, não é capaz de justificar seu comportamento omissivo, que perdurou por mais de 03 (anos) desde a primeira intimação.

Ademais, sabe-se que é de responsabilidade do empregador arcar com os prejuízos causados por seu empregado, devendo buscar em momento oportuno os meios cabíveis (art. 934 do CC) para reparar seu prejuízo.

Portanto, o descumprimento reiterado e injustificado de ordem judicial configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77 , IV e § 2º, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida a multa imposta.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024